Tribunal: TJMT
Processo: 0013737-42.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013737-42.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUREMA MARQUES DE ARRUDA - CPF: 916.613.821-34 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – MATÉRIA INOVADORA – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ARGUMENTOS NÃO CONHECIDOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL PERMITIDA – VALIDADE DA COBRANÇA DO REGISTRO DE CONTRATO – SENTENÇAR MANTIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

1 - Considerando que o Apelante inovou ao pedir a revisão dos juros remuneratórios, encargo da normalidade, e não há prova de cobrança da despesa administrativa de serviço de terceiro, a solução que se impõe é o não conhecimento do recurso nesses pontos.

2 – O contrato deixa clara a contratação da capitalização mensal, o que significa, na esteira do entendimento do STJ, que deve ser mantida a capitalização na periodicidade contratada.

3 -
Quanto ao registro do contrato, exsurge das Cláusulas Gerais que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0013737-42.2015.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela contratante
Jurema Marques de Arruda
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face do
Banco Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

O Juiz sentenciante manteve a taxa dos juros remuneratórios, capitalizados mensalmente, declarou válidas as cláusulas que versam sobre a tarifa administrativa de Avaliação do Bem e de Registro de Gravame. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com as ressalvas da suspensão de exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

A Apelante recorreu dos capítulos decididos na sentença concernente aos encargos da normalidade (juros remuneratórios, capitalização) e, também, das tarifas administrativas de registro de gravame, além dos serviços da concessionária.

Quanto à taxa dos juros remuneratórios, sustentou que está acima da média de mercado, bem como que não há razão para a sua capitalização mensal, já que, na sua linha de raciocínio, é imprescindível a anuência expressa do devedor, nos termos do art. 6a, inciso III, e art. 31, ambos do CDC.

Requereu a readequação dos juros remuneratórios e a exclusão da capitalização; alternativamente, pugnou para que a periodicidade da capitalização seja a anual.

No que tange às despesas administrativas, sustentou que não foi observado o direito à informação e que os serviços cobrados não foram, efetivamente, prestados, tratando-se de onerosidade excessiva.

No mais, prequestionou a matéria.

O Banco

apresentou contrarrazões no ID 123216052.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge do Contrato de Financiamento firmado em 18/12/2009 que
Jurema Marques de Arruda
contratou empréstimo no montante de R$ 5.135,26 (cinco mil cento e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), mediante juros remuneratórios de 2,33% ao mês e 31,99% ao ano, assumindo 36 prestações de R$ 235,27 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), vencendo a 1a em 18/12/2010 e a última em 12/18/2012.

Ainda de acordo com o pacto, foi cobrada apenas a inserção de gravame no montante de R$ 37,82 (trinta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Ao manejar a ação revisional, a Apelante questionou a constitucionalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios.

Mais adiante, dedicou um capítulo para questionar “todas” as tarifas administrativas, tendo impugnado especificamente as seguintes: serviço de terceiros, tarifa de cadastro, registro de contrato e outros, tendo se limitado em dizer que são cobranças abusivas e sem lastro.

Mais adiante, em uma redação bastante confusa e truncada, a Apelante impugnou o uso da Tabela
Price
para a amortização da dívida e, como não soube apontar em quê consiste tal abusividade, pugnou, de forma genérica, pela inversão do ônus da prova e pela realização de perícia contábil.

Ao finalizar a petição inicial, requereu: a declaração de ilegalidade da capitalização mensal, com a cobrança simples dos juros remuneratórios de 2,33% ao mês e 31,99% ao ano, além de pedir o reembolso de “todas as tarifas administrativas previstas no contrato”, muito embora o contrato preveja o cálculo de apenas uma tarifa (inserção de gravame).

Ao recorrer, a Apelante se insurgiu contra a cobrança de 02 (duas) despesas administrativas: registro de gravame e serviços da concessionária.

Além disso, em inovação e sem justa causa, a Apelante resolveu questionar a taxa dos juros remuneratórios e, mais uma vez, impugnou o cálculo da capitalização.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, desde logo, adianto que o recurso não merece ser conhecido nos seguintes pontos:

A partir da leitura meticulosa do contrato e da peça inicial, está incontroverso que a Apelante
não
se insurgiu quanto à taxa dos juros remuneratórios, tampouco há previsão de cobrança da tarifa de serviço da concessionária ou de terceiros. Na verdade, a única despesa administrativa que foi objeto de impugnação e que fora paga pela Apelante se trata do registro de gravame, o qual foi considerado legal pelo Juiz da causa.

Portanto, se a
tarifa de serviços da concessionária
não foi objeto de cobrança, há óbice intransponível para o seu exame nesta seara recursal porque a Apelante é carecedora do direito de ação neste ponto.

Além disso, configura inovação recursal o pedido de análise da taxa dos
juros remuneratórios
, pois o primeiro momento em que a Apelante resolveu pleitear a sua revisão foi nesta etapa recursal, fato que também é causa do seu não conhecimento.

Com efeito, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa e do juiz natural, já que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Na vigência do CPC revogado, o art. 264, parágrafo único, vedava, de maneira expressa, a modificação do pedido ou da causa de pedir, máxime porque é a inicial que fixa os pontos controvertidos da lide, estabiliza o pedido e delimita o espectro decisório.

E, apesar de o atual Código de Ritos não reproduzir o mencionado dispositivo, tal vedação decorre da interpretação do inciso II do
caput
do artigo 329 do CPC atual, que permite a alteração do pedido até o saneamento do processo, desde que haja concordância do réu. “
O parágrafo único do art. 329 determina a estabilização da demanda nas mesmas condições à sua respectiva causa de pedir
”. (Bueno, Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado/Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 244).

Em face disso, considerando que a Apelante inovou ao pedir a revisão dos juros remuneratórios (um dos encargos da normalidade) e, também, não há cobrança da despesa administrativa de serviço de terceiro (concessionária), a solução que se impõe é o
não conhecimento do recurso nesses pontos
.

Esclarecidas tais questões, as únicas matérias decididas e devolvidas para o duplo grau de revisão são a
capitalização
e a
taxa de registo de gravame
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo de controvérsia repetitiva ( REsp 973.827/RS , Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti , 2a Seção, DJe 24/09/2012), firmou entendimento no sentido de que:

(a) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (atual MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada;

(b) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve ser pactuada de forma expressa e clara, bastando, todavia, para essa finalidade, a previsão no contrato de juros anuais em percentual superior ao duodécuplo do índice mensal.

A partir da definição de tais teses, o Superior Tribunal de Justiça editou, respectivamente, os Enunciados no 539 e no 541, repetindo o texto citado.

Eis o teor da Súmula 541 do STJ: "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Na espécie, conforme relatado, a própria Apelante apresentou o contrato e comprovou a contratação da capitalização mensal, o que significa, na esteira do entendimento do STJ, que deve ser mantida a capitalização na
periodicidade contratada
.

Feitas essas considerações, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança legal de encargo no período da normalidade, incidem os encargos da inadimplência.

A temática já havia sido resolvida por meio de incidente de recurso repetitivo interposto no âmbito do STJ, cuja relatora Ministra Nancy Andrighi proferiu diversas orientações para a solução das revisionais de contrato, importando para a causa aquela que trata da configuração da mora.

No que concerne às despesas administrativas, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento acerca da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos, abaixo descritas:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (sem destaques no original)

Quanto ao
registro do contrato
, exsurge das Cláusulas Gerais que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira. Considerando que a Apelante não questionou o valor cobrado, deixo de adentrar nessa questão.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
de parte do recurso, e na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 12.000,00 (doze mil reais), com as ressalvas da suspensão de exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022